Tribunal: TJSP
Processo: 0003366-88.2014.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003366-88.2014.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado SEBASTIÃO ROTA .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso interposto
apenas com fins de pré-questionamento
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser analisado pelo julgado Inocorrência Recurso
não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 260/278, que, por votação unânime,
deu provimento à apelação.
Alega a embargante que o objetivo do presente recurso é tão- somente pré-questionar a matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário. A embargada, regularmente
intimada, se manifestou às fls. _.
É o Relatório.
O
recurso
não
merece
ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, devendo
expressamente
referir-se
ao
ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator